Tribunal: CARF
Processo: 10315.720591/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720591/2017-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.680 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO TADEU FILGUEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .
ART. 147, § 1, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Esclarece-se que o procedimento de retificação de declaração, por iniciativa
dos contribuintes, é feito sem necessidade de pedido de autorização à
autoridade lançadora, haja vista terem aqueles a responsabilidade sobre as
informações prestadas. Percebendo o erro cometido no preenchimento da DAA
ou, principalmente, percebendo a falta de uma dedução a que teria direito
quando da entrega da DAA, ou, ainda, querendo excluir dados informados
indevidamente, pode o contribuinte apresentar uma retificadora, porém essa
faculdade somente é admissível antes de iniciado o procedimento de
lançamento de ofício referente à DAA que se queira retificar, nos termos do
disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720591/2017-00
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.680 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720591/2017-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 89-94) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a)
Houve pagamento indevido de Imposto de Renda de Pessoa Física em
decorrência da incorreta inclusão na DIRPF do contribuinte (exercício de 2010 e ano-
base 2009) de rendimentos pagos pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE
(R$ 55.500,00) como oriundos de serviços prestados tributáveis (Código de Retenção –
0588), quando na verdade se tratava de quantia recebida a título de indenização por
desapropriação para fins de interesse público de imóvel urbano. O crédito foi parcelado
e quitado, incluindo multas e juros, no período de 30/12/2014 a 30/11/2017. Para evitar
a decadência do direito à restituição, foi formalizado pedido nesse sentido em
20/06/2017 (ou seja, antes de quitar todas as parcelas, motivo pelo qual retificou o valor
do pedido de restituição para a totalidade das parcelas quando da manifestação de
inconformidade com o Despacho Decisório da Equipe Regional de Restituição da 3a
Região Fiscal).
b)
Apesar do afirmado pelo Acórdão recorrido, o contribuinte realizou o pedido de
restituição dos valores objeto de parcelamento corretamente e dentro do prazo
estipulado pelo art. 168, I c/c art. 165, I e II, do CTN. O prazo para a revisão de ofício
da declaração não se confunde com o prazo prescricional do direito de exercer o Pedido
de Restituição. A revisão da declaração é aspecto instrumental para se concluir pelo
pagamento indevido. O que importa é que o Pedido de Restituição tenha sido
formalizado dentro do prazo de cinco anos a contar do pagamento indevido.
c)
Não houve perda de espontaneidade, já que não ocorreu nenhuma ação fiscal
instaurada contra o contribuinte. Tudo foi praticado espontaneamente, a entrega da
declaração, o pagamento indevido por meio do parcelamento e o atual Pedido de
Restituição.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
De todo o exposto, espera que este douto colegiado, aprecie finalmente o mérito da
prolongada discussão, que se estabeleceu por absoluta razão de comportamentos
esquivos, e se pronuncie favoravelmente pela procedência do Pedido de Restituição e
decida pela sua devolução com a correção legal prevista.
A presente questão diz respeito ao Pedido de Restituição ou Ressarcimento (fl. 2),
protocolado por Francisco Tadeu Figueiras (CPF no 049.498.543-72) em 20/06/2017, solicitando
a devolução de crédito tributário de IRPF pago indevidamente, referente a fatos geradores
ocorridos no exercício de 2010 (ano-calendário de 2009). O valor total solicitado incialmente foi
de R$ 8.563,38.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.680 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720591/2017-00

No campo de Motivo do Pedido (fl. 2), consta relato semelhante ao apresentado
no Recurso Voluntário. Foram juntados documentos referentes à identificação do contribuinte
(fl. 3); à Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2010 (fls. 4-8); à notificação de lançamento
da multa por atraso na entrega da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa
física (fl. 9); DARF do parcelamento (fl. 14-19); ao pagamento realizado ao contribuinte pela
prefeitura de Juazeiro do Norte/CE e respectiva desapropriação (fls. 20-49).
Constam do processo, ainda, capturas de tela referentes ao sistema PER/DCOMP
(fls. 54-61).
Por meio do Despacho Decisório no 178/2018/SRRF03/Equipe Regional
EDCOM, de 12 de dezembro de 2018 (fls. 62 e 63), negou provimento ao pedido, indeferindo a
restituição, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Restituição.
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE OU A MAIOR POR MEIO
DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS – DARF.
Será indeferido sumariamente o pedido de restituição quando o sujeito passivo não
tenha utilizado o programa PER/DCOMP para formular o pedido, por força do art. 111,
da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012.
Pedido indeferido.
Cientificado em 05/01/2019 (fl. 65), o contribuinte apresentou Manifestação de
inconformidade em 07/01/2019 (fls. 68 e 69), pela qual reitera o relato e o pedido de restituição
anteriormente formulados.
Em duas oportunidades foi solicitada prioridade no atendimento da demanda (fls.
71 e 76).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-72.353, de 26 de setembro de 2019 (fls. 79-83), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.680 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720591/2017-00

A intimação do Acórdão deu-se em 14 de janeiro de 2020 (fl. 95), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 10 de fevereiro de 2020 (fls. 89-94). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ¬ verificação do quórum regimental;
II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e
III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não diferem daqueles manejados na Manifestação de Inconformidade..
Aqui, proponho a adoção e a confirmação da decisão recorrida, abaixo transcrita:
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela toma-se conhecimento.
O contribuinte requer:
1) Retificação de oficio da Declaração de Ajuste Anual - DAA, exercício 2010, ano-
calendário 2009, para informar os rendimentos pagos pela Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte-CE como isentos, pois teriam sido pagos a título de indenização por
desapropriação de imóvel urbano para fins de interesse público, no valor de R$
55.500,00. Estes teriam sido informados erroneamente como tributáveis.
2) Restituição das quotas pagas relativas à citada DAA e, também, o cancelamento do
parcelamento, com restituição dos valores pagos. O pedido de restituição do
parcelamento não foi solicitado de início, solicitando agora na Manifestação de
Inconformidade.
3) Cancelamento da MAED, paga em 17/11/2014, no valor de R$ 850,92, e cobrada a
MAED pelo valor mínimo, R$ 165,74, tendo em vista que retificando sua DAA, não
haveria imposto a pagar.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.680 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720591/2017-00

Concluo que:
1) O pedido para retificar sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2010, ano-
calendário 2009, está decaído, pois foi formulado por meio deste processo em
20/06/2017 (fl. 2).
2) Conseqüentemente não há como alterar a MAED ou restituir os valores que estão
respaldados na DAA entregue pelo contribuinte em 21/10/2014.
Quanto ao pedido de retificação de declaração, para excluir rendimentos informados
como tributáveis e considerá-los isentos, cumpre registrar que embora haja a faculdade
que a legislação dá ao contribuinte de espontaneamente retificar a Declaração de Ajuste
Anual, esta não pode ser formulada em processo de impugnação de lançamento, visto
que ao julgador da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não é dada a
competência para apreciar, primeiramente, pedido neste sentido, sendo esta prerrogativa
dos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita Federal do
Brasil, conforme o inciso I do art. 302 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF no 203, de 14/05/2012, in verbis:
Art. 302. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita
Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente:
I – decidir sobre a revisão de ofício, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados, inscritos ou não em
Dívida Ativa da União;....
O mesmo Regimento Interno da RFB, em seu artigo 233, abaixo transcrito, estabelece
que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são órgãos de jurisdição
nacional, com competência para julgar em 1a instância os seguintes processos:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância,
após instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do
crédito tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
Deixa-se, portanto, por falta de competência regimental, de apreciar a solicitação de
retificação da declaração.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.680 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720591/2017-00

Esclarece-se que o procedimento de retificação de declaração, por iniciativa dos
contribuintes, é feito sem necessidade de pedido de autorização à autoridade lançadora,
haja vista terem aqueles a responsabilidade sobre as informações prestadas. Percebendo
o erro cometido no preenchimento da DAA ou, principalmente, percebendo a falta de
uma dedução a que teria direito quando da entrega da DAA, ou, ainda, querendo excluir
dados informados indevidamente, pode o contribuinte apresentar uma retificadora,
porém essa faculdade somente é admissível antes de iniciado o procedimento de
lançamento de ofício referente à DAA que se queira retificar, nos termos do disposto no
art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Art. 147..........................................................................................
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (g.n.)
Tal solicitação é inadmissível também conforme artigo 832 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 – RIR/99, haja vista a perda da espontaneidade nos termos do § 1o do
artigo 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
No caso, o contribuinte deveria ter providenciado a correção da informações prestadas
na DAA, exercício 2010, ano-calendário 2009, antes de decaído o prazo, o que ocorreu
em 01/01/2015.
A decadência está prevista em lei e à autoridade fiscal (lançadora e julgadora) cumpre
aplicar a legislação tributária, no estrito limite de seu conteúdo, pois sua atividade é
vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), a seguir transcrito:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade de fls. 68 e 69.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital